Tribunal: TJBA
Processo: 8004491-75.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004491-75.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERIVERTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO e outros (30)

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ELIZABETH STANKUNAS REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO (FITP) PELO CANCELAMENTO DO REGISTRO. LEI N. 8.630/1993. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO. ILEGITIMIDADE DO RÉU. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. RECONHECIDA. RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO FUNDO DE INDENIZAÇÃO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO (FITP). ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. AFASTADA. ARGUMENTO DO RÉU/RECORRENTE REJEITADO. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LIDE. REFORMA DE SENTENÇA FUNDADA NO ART. 485 DO CPC INAPLICABILIDADE DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DA DEVIDA ANGULARIZAÇÃO COM CONSEQUENTE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8004491-75.2023.8.05.0103
da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram como Apelante
ERIVERTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS
,

e como Apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registradas no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA